Tribunal: TJES
Processo: 0000261-05.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-05.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETICIA MARVILA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000261-05.2021.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA MARVILA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - I
MPOSSIBILIDADE
–

NETRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – DESCABIMENTO – VALORAÇÃO FEITA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe. 2. No caso focado, os antecedentes da ré não foram valorados negativamente, sendo certo que o que houve, é que a existência de múltiplas condenações anteriores foi reconhecida no bojo da agravante da reincidência, apenas na 2.ª fase dosimétrica. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000261-05.2021.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA MARVILA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LETÍCIA MARVILA
,
por encontrar-se irresignada com a r. sentença que a condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de maio de 2021, a denunciada foi autuada em flagrante delito, por transportar e trazer consigo drogas, de forma voluntária, consistente em 01 (uma) porção grande de maconha (meio tijolo), 01 (uma bucha) de maconha e 01 (uma) sacola contendo várias sementes de maconha, destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do Auto de Apreensão (fls. 50-51 do IP) e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 52-53 do IP). Com efeito, na ocasião, durante blitz realizada pela PMES, ao perceberem a aproximação de uma pessoa do sexo feminino, reconheceram-na como LETÍCIA MARVILA, conhecida pelo tráfico de drogas na Cidade de Marataízes/ES.

Ato contínuo, após questioná-la sobre o que estaria fazendo nesta Cidade e diante da compostura suspeita da mesma, foram realizadas buscas pessoais, tendo sido encontradas as substâncias entorpecentes mencionadas acima.

Registra-se que pela natureza e acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as circunstâncias da ação criminosa, a droga apreendida era destinada para venda.”

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes maculados com a consequente redução do apenamento imposto. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 98.

Por ocasião do seu interrogatório, a acusada negou a autoria delitiva, afirmando ser mera usuária de entorpecentes.

Entretanto, da análise da mídia digitalizada de fls. 86, colhe-se o depoimento dos policiais militares Felipe da Silva Souza e Thiago das Neves Almeida que confirmaram que procederam a abordagem da ré pois já conheciam de outras oportunidades a sua atuação no tráfico local, ocasião em que ambos confirmaram que em sua bolsa foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que a acusada restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora a apelante tente se apresentar como mera usuária, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação da recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, pretende a defesa a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes maculados com a consequente redução do apenamento imposto.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que os antecedentes da ré não foram valorados negativamente. O que houve, como bem pontou a douta Procuradoria de Justiça, é que a existência de múltiplas condenações anteriores foi reconhecida no bojo da agravante da reincidência, apenas na 2.ª fase dosimétrica.

Portanto, inexiste razão para a modificação da sentença em relação a este ponto do recurso defensivo.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo que o pleito recursal foi indeferido corretamente pelo magistrado
a quo
tendo em vista que a sentenciada não preenche os requisitos para tal, eis que se dedica às atividades criminosas, restando demonstrada sua habitualidade delitiva, tanto assim, que para além da sua reincidência, também responde a diversas ações penais, não lhe cabendo, assim, a concessão da benesse requerida.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a concessão o privilégio foi afastado pelo culto julgador por entender que a apelante não preenche os requisitos contidos no referido dispositivo legal, diante da presença de indícios contundentes de que se dedica às atividades criminosas atinentes ao tráfico de entorpecentes”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)